Tribunal: STF
Processo: ARE 1409433
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DE ALAGOAS. MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DEPRETERIÇÃO AO POSTO DE SUBTENENTE COM EFEITOS RETROATIVOS. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CORREÇÃO DO MARCO RETROATIVO DA PROMOÇÃO CONCEDIDA. TERMO INICIAL DO INTERSTÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 20, I, PARÁGRAFO ÚNICO, II, A, DA LEI ESTADUAL N.º 6.514/2004. POSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE À PATENTE DE 2º SARGENTO. NÃO CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO EM RELAÇÃO AOS POSTOS SUPERIORES. PROMOÇÃO À PATENTE DE 2º SARGENTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 4º, DA LEI ESTADUAL Nº 6.514/2004, QUANTO À ESCALA GRADUAL HIERÁRQUICA. IMPOSSIBILIDADE DA PROMOÇÃO PER SALTO. ESTABELECIMENTO, EX OFFICIO, DO MARCO INICIAL, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM SESSÃO ESPECIALIZADA CÍVEL DESTA CORTE EM 23/05/2016. SENTENÇA COMO TERMO A QUO. INTELIGÊNCIA DO ART. 927, V, DO CPC/15. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CARGO VAGO. DESNECESSIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ESTIPULADOS DE OFÍCIO. REEXAME NECESSÁRIO DISPENSADO. RECURSO VOLUNTÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 496,§1º DO CPC/15. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    APELAÇÃO ADESIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FACE DA FAZENDA ESTADUAL. PROVIMENTO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No que toca ao ingresso militar na graduação à subtenente, dispõe a lei estadual 6.514/2004:



    (...)



    Acerca da promoção por ressarcimento de preterição estabelece o art. 23 da lei estadual n. 6.514/2004 e o art. 35, §1º, do decreto-lei n. 2.356/2004, in verbis:



    (...)



    A fim de conceder (ou não) a requerida ascensão funcional, necessário previamente analisar a situação do militar.



    Depreende-se dos autos que o autor ingressou na corporação Castrense em 19.04.1985, conforme consta em sua ficha funcional constante à folha 11, bem como se observa que sua promoção à 3º Sargento apenas ocorreu em 12.08.2008 (BGO de fls. 16/18), ou seja mais de 23 anos depois. No mais, a documentação acostada aos autosindica um comportamento exemplar por parte do autor, com indicação de elogios relativos à sua boa conduta enquanto no exercício de suas funções militares.



    Ao ajuizar a ação, o autor afirmou que se encontrava na graduação de 3ºSargento da PMAL sendo promovido por por antiguidade, em 12.08.2008 conforme seobserva do BGO de fls. 16/18.



    Assim, não se revela possível modificar o termo inicial do interstício, como fezo juízo singular. Assim, deve ser considerado tal data como marco inicial para asdemais promoções.



    Desta forma, o apelado deveria ter sido promovido para a patente superior, asaber, 2º Sargento, a partir do cumprimento dos requisitos para tanto, como é o caso dointerstício de 60 (sessenta) meses, conforme disposto art 20, parágrafo único, inc. II, "a"da Lei 6.514/2004.



    Dessa forma, somente em 12.08.2013 o autor poderia ter sido promovido àpatente de 2º Sargento e assim, ter pleiteado a promoção aos postos superiores.



    Desta forma, entendo que o apelado, não cumpriu com os interstíciosnecessários à promoção almejada.



    Nesse momento, oportuno destacar ainda que, a despeito do que pretende oapelante, ou seja, promoção à patente de subtenente, levando-se em consideração, tãosomente, o tempo de serviço na corporação castrense, entendo que tal pedido é o mesmoque aceitar a promoção denominada per salto, ou seja, sem que o militar permaneça ointerstício exigido em cada patente, já que pularia de 2º Sargento para Subtenente, sempassar pela graduação de 1º Sargento.



    A ascensão nas graduações deve obedecer a escala hierárquica, ou seja, énecessário que o militar exerça suas funções em cada patente, evitando-se a chamada promoção por salto. Ressalte-se, nesse ponto, que o art. 4.º da Lei Estadual n.º6.514/2004, trata de fluxo regular e equilibrado do militar na carreira, de “formaseletiva, gradual e sucessiva”, concluindo-se pela necessidade de que o militar percorraas patentes previstas na hierarquia, em atendimento ao interesse público e observânciada chamada escala hierárquica.



    Ao estipular períodos de tempo mínimo para a promoção, a Lei Estadual n.º6.514/2004 que abrange os Soldados, Cabos, Sargentos e Subtenentes da PolíciaMilitar, definiu os prazos necessários para ascensão na carreira, de modo que, no caso, anão realização da primeira ascensão acarretou no atraso de todas as outras, quando emverdade, o apelado havia preenchido o requisito temporal exigido.



    (...)



    Aparenta, dessa forma, que o apelado faz jus à promoção à graduação de2º Sargento, em observância ao óbice de promoção per salto, sendo necessáriodestacar que não é permitido ao administrador público fazer uso da discricionariedade do ato administrativo, sobretudo quanto ao mérito, como carta branca para a prática deatos que prejudiquem a esfera individual do administrado, em respeito ao princípio damoralidade e da razoabilidade, como no caso sob análise."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente